Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-88.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO CONSUMADO POR MOTIVO TORPE E COM IMPOSSIBIIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. MÉTODO EXTENSÍVEL AO ESTATUTO DO MENOR. PRELIMINAR SUSCITADA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ERRO DE TIPO PERMISSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas contidas no ECA, ao serem aplicadas, devem dialogar com as demais normas processuais, a fim de que todas sejam interpretadas em conjunto, sendo certo que as normas gerais processuais se aplicam subsidiariamente aos processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude. 1.1. A legislação processual penal geral (CPP), ao tratar do uso de videoconferência nas audiências criminais, dispôs que, em situações excepcionais (gravíssima questão de ordem pública e dificuldade de comparecer ao juízo em razão de enfermidade), é permitida a utilização dessa tecnologia, nas audiências penais. 1.2. No caso em análise, não restam dúvidas de que a audiência por videoconferência se encaixa nas previsões legais destacadas no CPP, em razão do contexto relacionado à pandemia do Covid-19, que implicou na adoção de medidas preventivas radicais de caráter sanitário por parte de diversos órgãos estatais, inclusive o Judiciário. 1.3. Ainda que não haja previsão específica no ECA sobre a utilização da audiência por videoconferência, o entendimento desta eg. Corte é de que o referido método pode ser extensível ao Estatuto do Menor, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo ao adolescente. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
2. Caso concreto em que o representado alega ter incorrido em erro de tipo permissivo, afirmando ter-se enganado quanto aos pressupostos fáticos do evento, já que supôs estar diante de uma situação de fato que, na realidade, não existia. 2.1. As provas produzidas nos autos demonstram a inexistência da descriminante putativa alegada pela defesa, não havendo razão para se falar em isenção de pena e absolvição do representado.
3. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 3.1. No tocante à natureza do ato infracional, é inconteste que a prática ceifou vida alheia, por motivo torpe e sem possibilidade de defesa do ofendido, devendo, portanto, ser objeto de reprimenda. 3.2. Em relação às condições pessoais e sociais, verifica-se que o adolescente, além de fazer uso de substância entorpecente, convive com pessoas envolvidas com criminalidade, que até mesmo os seus irmãos são afeitos à ilicitude, circunstância que expõe a banalização da violência ante o possível histórico familiar. 3.3. Inviável a pretensão de que a confissão do representado seja utilizada como atenuante na aplicação da medida socioeducativa. A uma, porque a referida atenuante é um instituto próprio das sanções do Direito Penal. A duas, porque ainda que tal circunstância possa ser valorada pelo julgador, na aplicação da medida socioeducativa, a gravidade do ato cometido (ato infracional análogo a homicídio por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima) e o contexto social e pessoal do adolescente, neste caso, impedem qualquer valoração favorável ao jovem.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.